Tribunal: TJMT
Processo: 0002233-97.2018.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002233-97.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON DOS SANTOS CAVALHEIRO - CPF: 847.384.219-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INGRID BRUNA TESSAROLO - CPF: 015.968.461-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA, DE INFORMANTE E POLICIAL CIVIL – TUTELA JUDICIAL E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – NATUREZA FORMAL – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023;
AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro
[...]
, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

“
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.”
(TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002233-97.2018.8.11.0020 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): EDSON DOS SANTOS CAVALHEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDSON DOS SANTOS CAVALHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 95594), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 147 do CP, c/c a Lei nº 11.340/2006 – (ID 114150511- fls. 98/100)
.

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para sua responsabilização penal por ameaça.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 114150537).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 114150540).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva - Pretendida absolvição do crime, face à insuficiência probatória, em homenagem ao brocardo latino in dubio pro reo - Inadmissibilidade – Provas robustas comprovando a prática do crime por parte do recorrente – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroborada pelo restante do plexo probatório, como in casu - Declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima foram avalizadas pelas declarações extrajudiciais da informante Sara Brendha Tessaloro Cavalheiro e pelo depoimento judicializado da testemunha Nara Maria Campos Fraga Bueno, não deixando dúvidas de que o apelante, de fato, proferiu ameaças contra a vítima, causando lhe temor, tanto que esta registrou boletim de ocorrência - Havendo coerência entre as declarações da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado por falta de prova – Pelo desprovimento do apelo
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 115826985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de abril 2018, por volta das 17h30min, por meio de chamada telefônica, o denunciado ameaçou a vítima Ingrid Bruna Tessarolo, sua ex-convivente, de causar-lhe mal injusto e grave.

Infere-se do presente caderno investigativo que a vítima e denunciado estão separados há cerca de cinco anos, sendo que a ofendida, após o término do relacionamento, foi ameaçada por diversas vezes.

Apura-se, ainda, que no dia dos fatos, o denunciado, através de ligação telefônica, prometeu ceifar a vida da vítima, proferindo os seguintes dizeres: “[...] pode ficar tranquila que ele iria lhe mandar para um lugar de onde não podia mais voltar, pode deixar que eu vou fazer seu pé [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 114150511- fls.1/2)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]. A vítima Ingrid Bruna Tessarolo, confirmou os fatos narrados na denúncia e relatou que o réu veio até Alto Araguaia/MT para descobrir onde era a sua residência. Esclareceu que o réu disse que iria lhe mandar para um local que não tinha mais volta.

A testemunha Nara Maria Campos Fraga Bueno, investigadora de polícia civil, afirmou que não presenciou os fatos. Relatou que registrou o Boletim de Ocorrência, pois a vítima estava temerosa diante de ameaças sofridas pelo denunciado.

Em ocasião de interrogatório, o denunciado EDSON DOS SANTOS CAVALHEIRO negou a prática dos fatos narrados na inicial acusatória.

Considerando que a palavra da vítima se coaduna com os demais elementos de prova, não há que se acolher a tese defensiva de ausência de provas. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: [...].

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu EDSON DOS SANTOS CAVALHEIRO como incurso as penas do artigo 147 do Código Penal.
[...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito –
ID 114150511- fls.98/11
)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidas a vítima Ingrid Bruna Tessarolo e

Sara Brendha Tessarolo Cavalheiro, filha da vítima e do recorrente (ID 114150511- fls. 9/10 e 18/19).

Em Juízo, foram colhidas as declarações de

Ingrid Bruna Tessarolo, Nara Maria Campos Fraga Bueno, investigadora de polícia, e interrogado EDSON DOS SANTOS CAVALHEIRO, apelante (Termo de Audiência de Instrução – ID 114150511- fls.97).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Ingrid Bruna Tessarolo [vítima] e o apelante conviveram por aproximadamente 8 (oito) anos, sendo que tiveram 3 (três) filhos e estavam separados há 5 (cinco) anos;

- Ingrid Bruna Tessarolo [vítima] asseverou, na fase policial e judicial, que, após a separação, o apelante lhe ameaçou por diversas vezes de morte e por temer por sua vida solicitou medidas protetivas em Rosário Oeste/MT; depois, mudou-se com os filhos para Alto Araguaia/MT; que o apelante foi até a cidade visitá-los, em duas oportunidades, sem qualquer problema; no entanto, em 15.4.2018, telefonou para a filha Sara Brendha Tessarolo Cavalheiro [8 anos de idade, na data do fato] e

tentou descobrir

seu endereço, quando pegou o telefone e o mesmo lhe narrou
“que estava falando para a Sara que ele, na viagem que vem, iria em sua casa, nem que fosse com a Polícia; [...] respondeu que com a Policia é que ele não ia mesmo, pois tinha medidas e Edson respondeu que

a declarante poderia ficar tranquila que ele iria lhe mandar para um lugar de onde não podia mais voltar, pode deixar que eu vou fazer seu pé", e lhe fez vária ofensas como de costume”
(ID 114150511- fls. 9/10

e excerto da sentença

- ID 114150511- fls.98/11);

- Sara Brendha Tessarolo Cavalheiro [filha do casal], na Delegacia de Polícia, confirmou o telefonema recebido do apelante, bem como que ele queria saber o endereço onde moravam e sua mãe ouviu a conversa e pegou o celular; que seu pai tem o costume de
“falar em matar sua mãe”
e a ofendê-la:“
ela é filha da puta, uma quenga, desgraçada que a mãe da declarante é uma égua”
(ID 114150511- fls. 18/19);

-

Nara Maria Campos Fraga Bueno [investigadora de polícia], em Juízo, relatou ter registrado o boletim de ocorrência e que a vítima estava temerosa com a ameaça sofrida

(excerto da sentença - ID 114150511- fls.98/11);

- o apelante, em Juízo negou ter ameaçado a vítima e somente estar preocupado com seus filhos (excerto da sentença

e excerto da sentença ID 114150511- fls.98/11).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima, em ambas as fases do processo,
somadas ao relato prestado Sara Brendha Tessarolo Cavalheiro
[filha da vítima e do apelante], comprovam a ameaça descrita na denúncia.

Frise-se que a investigadora de polícia Nara Maria Campos Fraga Bueno, em Juízo, confirmou que a vítima estava atemorizada quando foi à Delegacia de Polícia registrar a ocorrência do fato.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023 – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

O ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente (ID 114150511- fls. 11), a evidenciar seu temor (TJMT, AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006 – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2021).

Noutro giro, a
ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas –

23.3.2017)
.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.”
(AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086 – Relator: Juvenal Pereira da Silva –

Terceira Câmara Criminal – 27.9.2021)

Logo, a condenação deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022